Tribunal: TJMT
Processo: 1015200-42.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015200-42.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS - SICREDI BIOMAS - CNPJ: 33.022.690/0001-39 (AGRAVANTE), JULIANA BENTO ROSA - CPF: 030.379.131-42 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito processual civil e direito privado. agravo de instrumento. ação monitória. citação. ré em país estrangeiro sem endereço certo. esgotamento das diligências de localização. citação por edital. dispensa de carta rogatória. taxatividade mitigada do art. 1.015 do cpc. recurso provido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação monitória que acolheu preliminar arguida pela curadoria especial, declarou a nulidade da citação por edital e determinou a expedição de carta rogatória, ao fundamento de que a notícia de residência da requerida nos Estados Unidos da América imporia a adoção dessa modalidade citatória.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o agravo de instrumento contra decisão interlocutória não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC, quando presente risco de inutilidade do exame futuro da matéria; e (ii) saber se, inexistindo endereço certo da ré no exterior e após esgotadas as diligências razoáveis de localização, é válida a citação por edital ou se subsiste obrigatoriedade de prévia carta rogatória.

iii. razões de decidir

3. A admissibilidade recursal decorre da tese da taxatividade mitigada firmada no Tema 988 do STJ, pois a decisão agravada impõe paralisação indefinida do processo e torna ineficaz eventual rediscussão apenas em apelação.

4. O art. 256, inc. II, do CPC autoriza a citação por edital quando o citando se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível. A mera informação de residência no exterior não afasta essa regra quando ausente paradeiro identificável no país estrangeiro.

5. A carta rogatória pressupõe indicação mínima e concreta do endereço do destinatário, sem a qual a cooperação internacional se revela inviável e desprovida de utilidade prática. Não se pode impor à parte diligência impossível ou irrazoável.

6. Consta dos autos que a credora promoveu pesquisas pelos sistemas judiciais disponíveis, diligência por oficial de justiça e tentativa de citação por aplicativo de mensagens, sem êxito, obtendo apenas notícia genérica de mudança da requerida para os Estados Unidos há vários anos, sem endereço ou contato conhecido. Configurado o esgotamento dos meios ordinários de localização.

7. Preenchidos os requisitos dos §§ 1o e 3o do art. 256 do CPC, preserva-se a validade da citação editalícia, mantida a curadoria especial em razão da revelia ficta, com retomada do curso regular da ação monitória.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso provido para reformar a decisão agravada, declarar válida a citação por edital realizada nos autos originários e determinar o regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória não prevista expressamente no art. 1.015 do CPC quando a postergação do exame da controvérsia comprometer a utilidade do processo. 2. É válida a citação por edital da parte que se encontra no exterior sem endereço certo, desde que previamente esgotadas as diligências razoáveis de localização. 3. A carta rogatória exige a indicação do paradeiro do citando no país estrangeiro, não podendo ser imposta quando inexistentes dados mínimos para seu cumprimento.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS — SICREDI BIOMAS contra decisão proferida pelo MM.a Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT, nos autos da Ação Monitória (Proc. no 1001124-90.2022.8.11.0052 dos autos de origem), ajuizada em face de JULIANA BENTO ROSA, que acolheu preliminar suscitada pela curadoria especial e declarou a nulidade da citação por edital, determinando a expedição de carta rogatória, ao fundamento de que a ciência da residência da requerida no exterior imporia essa modalidade citatória como a adequada (cf. Id. no 223248557 dos autos de origem).

Nas razões recursais, sustenta a agravante que, na ação monitória ajuizada em 19/10/2022 em razão da inadimplência dos Contratos no C00631027-0 e C10630623-1, vinculados à Conta Corrente no 66175-9 de titularidade da requerida, foram empreendidas diversas tentativas de citação pessoal, inclusive mediante consulta aos sistemas judiciais SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, diligência por oficial de justiça e tentativa de citação por WhatsApp, todas infrutíferas, tendo sido apurado apenas que a agravada se mudou para os Estados Unidos da América há vários anos, sem deixar endereço ou contato.

Aduz que, nesse cenário, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a obrigatoriedade da carta rogatória, admitindo a citação por edital quando o paradeiro do citando no país estrangeiro for incerto, nos termos do art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil. Argumenta que a expedição de carta rogatória pressupõe a indicação de endereço certo do citando no exterior, diligência inviável diante da ausência de qualquer informação que permita a localização da requerida, e que a decisão agravada, ao impor tal exigência, obsta o regular prosseguimento de ação que já tramita há quase quatro anos, em afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja declarada a validade da citação por edital realizada nos autos de origem e determinado o regular prosseguimento do feito (cf. Id. no 359180895).

Por decisão liminar, admitiu-se o processamento do recurso e determinou-se a intimação da parte agravada para resposta no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil (cf. Id. no 359746878).

Nas contrarrazões, apresentadas pela curadoria especial em favor da agravada, refuta-se a pretensão recursal e pugna-se pelo desprovimento do agravo (cf. Id. no 361800876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que acolheu preliminar suscitada pela curadoria especial para declarar a nulidade da citação por edital e determinar a expedição de carta rogatória, ao fundamento de que a ciência da residência da agravada no exterior imporia essa modalidade citatória como a adequada.

Eis a decisão agravada, no ponto relevante:

“Neste caso, o meio adequado, a partir do momento em que se teve notícia da residência da ré no exterior, era a tentativa de citação via carta rogatória. A ausência de um endereço específico nos Estados Unidos não autoriza, por si só, o salto direto para a citação por edital. Caberia à parte autora diligenciar, inclusive por meios próprios, para obter tal informação ou, ao menos, demonstrar a este Juízo a impossibilidade absoluta de fazê-lo.”

Inicialmente, quanto à admissibilidade, a matéria versada, não se encontra expressamente arrolada no art. 1.015 do Código de Processo Civil. Não obstante, aplica-se ao caso a tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, segundo a qual o rol do referido dispositivo comporta taxatividade mitigada, admitindo-se o agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação. No caso concreto, a decisão que anulou a citação por edital e impôs a expedição de carta rogatória para destinatário sem endereço conhecido no exterior paralisa indefinidamente a tramitação de ação monitória ajuizada em 2022, tornando ineficaz qualquer exame futuro da questão.

No mérito, o cerne da controvérsia está em definir se, esgotadas as diligências de localização da requerida e obtida apenas a informação genérica de sua residência nos Estados Unidos da América sem endereço certo, a citação por edital é válida ou se seria obrigatória a prévia expedição de carta rogatória.

A resposta está na própria norma processual e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. O art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil autoriza a citação por edital quando o réu se encontra em local ignorado, incerto ou inacessível. A questão, portanto, não é simplesmente a de que o réu reside no exterior, circunstância que, por si só, não autoriza o edital, mas sim a de que seu endereço no país estrangeiro é desconhecido. Essa distinção é decisiva.

O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp 2.145.294/SC, fixou com precisão os contornos do tema: o simples fato de o réu residir no exterior não é suficiente para autorizar a citação por edital; contudo, se for incerto o endereço do citando no país estrangeiro, a previsão do art. 256, II, do CPC admite a citação editalícia, sendo dispensada a carta rogatória, pois esta pressupõe, obrigatoriamente, a indicação do paradeiro exato do citando para que a autoridade estrangeira possa cumprir a diligência (STJ – Terceira Turma – Rel. Min. Nancy Andrighi – REsp no 2.145.294/SC, julgado em 18/06/2024, publicado no DJe 21/06/2024).

O argumento da curadoria especial, de que caberia à parte autora diligenciar por meios próprios para obter o endereço no exterior, não resiste ao exame dos autos. A agravante realizou todas as pesquisas disponíveis ao Poder Judiciário, consultando os sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL, promoveu diligência por oficial de justiça e até tentou citação por WhatsApp. O resultado de todo esse esforço foi apenas a informação de que a requerida se mudou para os Estados Unidos há vários anos, sem deixar endereço ou contato. Não há, portanto, qualquer desídia a ser imputada à parte credora, nem qualquer diligência remanescente que se possa razoavelmente exigir.

Assim, preenchidos os requisitos dos §§1o e 3o do art. 256 do CPC, a citação por edital realizada é válida, devendo o processo retomar seu curso regular na origem, com a manutenção da curadoria especial nomeada, ante a revelia ficta da requerida.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto, para reformar a decisão agravada e declarar a validade da citação por edital realizada nos autos da ação monitória no 1001124-90.2022.8.11.0052, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026